Tribunal: TJSP
Processo: 1069649-70.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2018 a 2023. Pessoa jurídica com sede em município que não o de São Paulo. Falta de interesse processual no que toca ao pedido de declaração de ilegalidade da exigência de cadastramento de prestadores de serviços.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2018 a 2023. Pessoa jurídica com sede em município que não o de São Paulo. Falta de interesse processual no que toca ao pedido de declaração de ilegalidade da exigência de cadastramento de prestadores de serviços. Obrigação extinta pela Lei Municipal 17.719/2021.

Pedido de repetição de indébito. Legitimidade ativa, em tese, da prestadora dos serviços para pleitear a devolução de valores. Tributo indireto. Possibilidade de transferência do encargo financeiro. Necessidade de prova de que este foi suportado por quem pleiteia a restituição. Inteligência do artigo 166 do Código Tributário Nacional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Debilidade do acervo probatório. Pedido de devolução improcedente. Recurso denegado.